Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714559-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FITTIPALDI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME, MERO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: FONTE DOS COSMETICOS EIRELI, FONTE DOS COSMETICOS EIRELI, EDVALDO BENICIO GOMES, LOJAO DOS COSMETICOS FORMOSA LTDA - ME, RAUL FONTES NETO JUNIOR D E C I S Ã O FITTIPALDI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI – ME E MERO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. interpõem Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo de demanda de cobrança ajuizada pelos ora agravantes em face dos agravados, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de EDVALDO BENÍCIO GOMES, LOJÃO DOS COSMÉTICOS FORMOSA LTDA – ME e RAUL FONTES NETO JÚNIOR – fixando, a título de honorários advocatícios em favor dos respectivos patronos, a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) – e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, formulado com a finalidade de demonstrar a correlata pertinência subjetiva da demanda. Em síntese, o primeiro recorrente afirma ser empresa distribuidora de cosméticos e haver efetuado vendas para os recorridos no valor de R$ 110.080,16 (cento e dez mil, oitenta reais e dezesseis centavos), dos quais apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foram adimplidos, restando um débito de R$ 95.080,16 (noventa e cinco mil, oitenta reais e dezesseis centavos). O segundo recorrente, por sua vez, seria credor da quantia de R$ 59.943,86 (cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), igualmente em face dos agravados. Afiançam o estado de insolvência dos recorridos e o iminente encerramento das atividades das sociedades empresárias componentes do polo passivo. Ademais, os sócios-proprietários destas estariam mudando seu domicílio, o que acarretaria preocupação quanto à possibilidade de cumprimento das obrigações assumidas. Diante dessas circunstâncias, “incluíram no polo passivo da demanda todos os envolvidos nas transações comerciais, com a intenção de provar o envolvimento de todos em uma futura dilação probatória”. Destacam, nesse diapasão, que a primeira agravada – FONTE DOS COSMÉTICOS EIRELI – é filial da segunda – FONTE DOS COSMÉTICOS EIRELI –, e que o proprietário da terceira – EDVALDO BENÍCIO GOMES – é o mesmo das demais. Já a quarta agravada – LOJÃO DOS COSMÉTICOS FORMOSA LTDA –, “apesar de ter CNPJ e proprietário distintos das outras, usa o mesmo nome fantasia e logomarca das demais empresas”. O quinto agravado – RAUL FONTES NETO JÚNIOR –, por sua vez, seria sócio proprietário da quarta agravada e estaria ligado a todas as empresas. Pontuam que todas as compras inadimplidas foram realizadas pelo quinto agravado e apontam outros elementos que, no seu entendimento, acarretariam a responsabilidade conjunta dos réus/recorridos. Aventam a possibilidade de ocorrência de fraude e informam a futura tomada de providências na esfera criminal. Requerem, liminarmente, a reinclusão de EDVALDO BENÍCIO GOMES, LOJÃO DOS COSMÉTICOS FORMOSA LTDA – ME e RAUL FONTES NETO JÚNIOR no polo passivo, bem como o deferimento do pedido de dilação probatória, com vista a demonstrar pertinência subjetiva dessas pessoas à demanda. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados. Preparo regular (ID 35115376). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Conforme precisamente fundamentado pela r. decisão recorrida, “A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada na petição inicial, ou seja, consagra a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente à relação jurídica em debate. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos fundamentos apresentados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas e jurídicas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essa análise é reservada ao mérito da causa. No caso em apreço, os autores argumentaram na petição inicial que todas as compras das empresas requeridas foram realizadas pelo réu RAUL FONTES NETO JUNIOR, antigo sócio proprietário da empresa LOJÃO DOS COSMÉTICOS FORMOSA LTDA-ME, e responsável pelos pagamentos, o qual indicava para qual das lojas a mercadoria adquirida deveria ser encaminhada. Ocorre que as notas fiscais apresentadas foram emitidas somente em nome da primeira e segunda empresas requeridas. Assim, somente as pessoas jurídicas que contrataram com os autores é quem devem responder por suas obrigações, por deterem personalidade jurídica distinta da de seus sócios. Logo, não há que se incluir os sócios da sociedade no polo passivo, bem como a pessoa jurídica LOJÃO DOS COSMETICOS FORMOSA LTDA, pois o seu patrimônio somente poderá vir a ser afetado mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diante deste quadro, resta claro que, mesmo sob a ótica das assertivas estampadas na petição inicial, os sócios não guardam titularidade para a causa, em face da sua atuação como representante da pessoa jurídica que contratou com os autores. Ausente a relação de direito material entre os autores e os réus, pessoas físicas, bem como com a pessoa jurídica LOJÃO DOS COSMETICOS FORMOSA LTDA, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em relação a eles.” Em que pesem o esforço argumentativo dos agravantes e a autenticidade de sua preocupação quanto ao adimplemento das obrigações assumidas pelos agravados, inexistem nos autos elementos que evidenciem, de plano, a responsabilidade dos litisconsortes excluídos da demanda e, consequentemente, a legitimidade passiva destes. Como cediço, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios”, sendo a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas “um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos” (art. 49-A do Código Civil). Não se olvida que “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” (art. 50 do Código Civil). Para tanto, necessária, todavia, a observância de procedimento próprio, estabelecido na legislação processual (artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil). Outrossim, nos termos do art. 134 do CPC, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”, o que afasta, em certa medida, a urgência alegada pelos agravantes, que poderão alcançar o patrimônio dos sócios ou mesmo de eventuais outras pessoas jurídicas, acaso demonstrados, em via processual e momento oportunos, os pressupostos indispensáveis à extensão da responsabilização. Inviável, desse modo, na atual etapa procedimental da via de impugnação eleita, a análise pretendida pelos recorrentes. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. A probabilidade do direito não restou tampouco demonstrada, motivo pelo qual o exercício do contraditório é a medida mais adequada, a fim de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743. Carmelita Brasil Relatora